Tribunal: STF
Processo: RE 817040
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, TNL PCS S.A. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 2º, 21, XI, 22, IV, 24, § 4º, 30, I e II, da Constituição Federal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, ante o trânsito em julgado das decisões proferidas na ADI 3.501/DF, da relatoria do Ministro Teori Zavascki, bem como nas ADIs 2.902/DF e 3.110/DF, ambas da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, levanto o sobrestamento anteriormente determinado e passo ao regular exame do recurso extraordinário.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a Constituição da República confere aos municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local, neles compreendidos o uso e a ocupação do solo urbano no seu território, que abrange a disciplina sobre instalação de torres de telefonia. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE TORRES DE TELEFONIA. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A edição de legislação sobre assuntos de interesse local, tal como o uso e a ocupação do solo urbano em seu território, que abrange a disciplina sobre instalação de torres de telefonia, insere-se no rol de competência dos municípios. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (RE 939557 AgR, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 27.4.2020, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 04.5.2020 PUBLIC 05.5.2020).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E URBANÍSTICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. TORRE DE TELEFONIA MÓVEL. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. A Constituição da República confere aos municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local, neles compreendidos o uso e a ocupação do solo urbano no seu território. Precedentes. 2. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE 981825 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, julgado em 25.10.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-254 DIVULG 20.11.2019 PUBLIC 21.11.2019).
    Acresço que o desfecho das ADIs 3.501/DF, 2.902/DF e ADI 3.110/DF não tem o condão de influenciar o resultado da presente demanda, uma vez que as ações diretas versam acerca a invasão, por leis estaduais, da competência da União para legislar sobre telecomunicações, enquanto a presente demanda diz com a competência municipal para disciplinar o uso do solo urbano.
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora